Tribunal: TJDFT
Processo: 0758568-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DESOBEDIÊNCIA - AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo denunciado, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo à pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprido em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos (art. 44, §2o, do CP), a ser cumprida nos moldes do Juízo das Execuções.
2. Em suas razões (ID 56377873), o apelante requer a sua absolvição, sob argumento de que as provas produzidas são insuficientes para justificar a condenação. Postula a reforma da sentença para que seja absolvido, pois teria havido, apenas, resistência passiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de resistência para o crime de desobediência, ante a ausência de violência ou ameaça. Por fim, requer a revisão das frações de aumento de pena aplicadas na primeira e segunda fases da dosimetria. Recurso próprio e tempestivo.
3. Pareceres do Ministério Público de 1a e 2a instâncias, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ademais, apontam erro material quanto à fixação da pena (ID’s 56377875 e 57167232).
4. Consta da denúncia que “No dia 10 de outubro de 2023, por volta das 10h30min, no PDF II, Bloco G, Ala D, na Rodovia DF – 465, KM 04, Fazenda Papuda, Brasília/DF, CEP: 71.686- 670, o denunciado, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante emprego de violência e ameaça contra os policiais penais, Marcos André Carvalho Mascarenha Ferreira e Samuel Alves Damasceno, ao sair da sua cela desobedecendo os comandos dos policiais penais e ao se negar a cumprir a ordem de retorno à cela. Nas circunstâncias de tempo suso mencionadas, durante a retirada de internos para atendimento médico, o DENUNCIADO saiu de sua cela sem autorização e, após os policiais penais Marcos André e Samuel darem o comando para que ele retornasse, o DENUNCIADO se negou a cumprir a ordem e partiu para cima dos referidos policiais penais, ameaçando agredi-los, e ainda ameaçou verbalmente o policial penal Samuel dizendo “que na rua iriam acertar”. Importante ressaltar que foi necessário o uso progressivo da força para conter o DENUNCIADO e colocá-lo na cela “corró”.”.
5. Conforme artigo 329 do Código Penal, responde pelo delito de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. No caso dos autos, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência n. 7481/2023-30aDP (ID 56377286), por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
6. A tese apresentada pelo apelante (insuficiência de provas) não se sustenta, porquanto os depoimentos dos policiais são harmônicos em relação aos detalhes do fato, colhidos mediante o crivo do contraditório, portanto, as provas colhidas são válidas para fundamentar a condenação pelo crime de resistência. Ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não macula a apuração dos fatos ou o processo em si, primeiro, por se tratar de delito praticado dentro do presídio e por se tratar de acusado em cumprimento de pena, segundo, porque não se vislumbra qualquer elemento apto a retirar a credibilidade dos depoimentos. Portanto, não há que se falar em ausência de provas para a condenação.
7. Quanto à alegação de resistência passiva, não resta evidenciada justa causa para a sua qualificação, pois a oposição à ordem ultrapassou o limite do razoável, inclusive o denunciado tentou proferir um soco e ameaçou os policiais penais. Nesse contexto, demonstrado pelas provas dos autos que o denunciado desobedeceu ao policial penal, reagindo com ameaça ao ato legal realizado pelo agente público, tipificado está o crime de resistência, pois configurada a conduta positiva por parte do acusado, não cabendo a desclassificação para o delito de desobediência. Precedente: (Acórdão 1770486, 07566694620228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que a pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração dos maus antecedentes (processos n. 2016.03.1.008839-6, 2017.03.1.014317-5, 0701324-95.2022.8.07.0016). Já na segunda fase, observou-se a agravante da reincidência (processos n. 0720739-0.2021.8.07.0003 e 0722711-33.2021.8.07.0007). Com efeito, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. (STJ - AgRg no AREsp: 1116974 MG 2017/0146435-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017). Destarte, a pena aplicada pelo Juízo de 1a instância é razoável e proporcional.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Retifica-se, de ofício, o dispositivo da sentença, para sanar o erro material, a fim de fixar a pena em 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.